Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716301-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. T. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contrarrazões recursais apresentadas pela parte adversa (ID 26615088) e também acerca dos documentos acostados juntos à referida peça processual (IDs 26615094 e seguintes). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator